Tribunal: TRF3
Processo: 5008879-50.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
280/608)

5008879-50.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008879-50.2022.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: RONALDO MARTINS & ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO CORREA MARTINS - SP76944-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI No 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E ART. 90, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, ao fundamento de que houve reconhecimento da procedência do pedido pela União, aplicando-se o art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A parte agravante sustenta que não houve concordância nos termos do referido dispositivo legal e que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 19, caput, da Lei no 10.522/2002, requerendo a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19 da Lei no 10.522/2002; (ii) definir o critério de fixação de honorários advocatícios diante do reconhecimento espontâneo da procedência do pedido pelo réu.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não apresenta nulidade quando amparada em jurisprudência consolidada, sendo assegurada a revisão pelo colegiado por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, caput e § 1o, da Lei no 10.522/2002 exige o enquadramento da controvérsia nas hipóteses expressamente previstas no dispositivo legal.

No caso concreto, a controvérsia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 19, caput, da Lei no 10.522/2002, razão pela qual incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação em honorários sucumbenciais.

Não se mostra cabível a fixação de honorários por equidade, uma vez que não se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e a orientação firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, os honorários devem ser fixados na metade do percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, e 90, § 4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno e apelação parcialmente providos para afastar a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e 90 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19 da Lei no 10.522/2002 exige o enquadramento da controvérsia nas hipóteses do caput do dispositivo; 2. Inaplicável o referido dispositivo, incide o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios; 3. Havendo reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4° do CPC.

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 19, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, 90, § 4o, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.455.358/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.387.194/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.092.403/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, p. 22/3/2024; STJ, REsp 2.023.326/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 19/8/2025; TRF3, ApCiv 5008269-87.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 22/03/2023; TRF3, ApCiv 00072610320004036109, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 09/09/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008879-50.2022.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: RONALDO MARTINS & ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RONALDO CORREA MARTINS - SP76944-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da r. decisão monocrática que negou provimento à apelação, por considerar que houve reconhecimento da procedência do pedido pela União, nos termos da Lei 10.522/2002, art. 19, §1o.

Sustenta, em síntese, que não houve concordância e não se trata de hipótese prevista no art. 19, caput, da Lei 10.522/2002.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido, para que a Fazenda seja condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está fundamentada nos seguintes termos:

"Cinge-se a controvérsia ao cabimento de condenação da União ao pagamento de verba honorária.

A dispensa de contestar e recorrer inviabiliza a condenação da União em honorários advocatícios, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da causalidade, consoante dispõe o § 1o do art. 19 da Lei 10.522/2002, a saber:

"Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:

[...]

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários;"

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que no caso de reconhecimento da procedência do pedido por ocasião da contestação do feito, se preenchidas as hipóteses legais, a Fazenda Nacional está isenta do pagamento de honorários advocatícios.

A questão encontra-se, inclusive, pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 19, CAPUT E § 1o, DA LEI 10.522/2002. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. DISPENSA DE CONDENAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos refere-se à condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após o reconhecimento da procedência do pedido pela União. 2. A Lei 10.522/2002, em seu art. 19, dispensa a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, além de autorizar a desistência de recursos já interpostos em determinadas matérias. O inciso I do § 1o do art. 19 dispõe que, nas hipóteses previstas nesse artigo, a Fazenda Nacional não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhece a procedência do pedido, ao ser citada para apresentar resposta em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade. 3. A interpretação da dispensa legal e das hipóteses previstas no art. 19 deve ser feita de forma sistemática, considerando o conjunto normativo da lei, de modo que, sempre que houver desistência nos moldes da Lei 10.522/2002, a Fazenda Nacional estará exonerada do pagamento de honorários advocatícios (...).

(REsp n. 2.023.326/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 19/8/2025)

Desse modo, considerando que houve o reconhecimento da procedência do pedido pela União, não há que se falar em condenação da ré em honorários advocatícios.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.”

Assiste razão à parte agravante.

No caso concreto, a presente ação não se enquadra em nenhuma uma das hipóteses previstas no art. 19, caput, da Lei 10.522/2002, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, a condenação em honorários sucumbenciais é mesmo de rigor.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma:

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NÃO CONTESTAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABLIDADE DO ARTIGO 19, § 1o, INCISO I, DA LEI 10.522 – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DO INCISO II DO § 3o DO ARTIGO 85 DO CPC – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. São elementos identificadores das ações: as partes, o pedido e a causa de pedir.

2. O pedido ou objeto da ação, refere-se a elemento objetivo da ação. Assim, o objeto da ação se divide em pedido imediato, que corresponde à natureza do provimento requerido e o pedido mediato que é o teor ou conteúdo do provimento.

3. No presente feito a autora, ora apelante, visava provimento jurisdicional declarasse que os débitos de PIS e COFINS, objeto da ação, decaíram ou prescreveram. Contudo, no curso da ação a União, no momento que o processo foi encaminhado à conclusão para que fosse proferida sentença, excluiu do relatório da situação fiscal da autora os débitos de PIS e COFINS controlados no Processo Administrativo no 19679.008711/2004-10 e emitiu a certidão negativa de débitos tributários federais em nome da Apelante. Portanto, não existe qualquer dúvida relativa à perda superveniente do objeto da ação, causada por atitude da União no curso da presente demanda.

4. A questão que restou refere-se à condenação em honorários advocatícios.

5. A União citada deixou de contestar a ação, em razão da disposição contida no artigo 10, inciso I, da Portaria 361/2018, que prescreve a dispensa da apresentação de contestação, se ausentes os elementos que afastem os fatos articulados pela parte autora.

6. A questão da não condenação da União Federal em honorários advocatícios, quando houver o reconhecimento do pedido, é tratada pelo artigo 19, inciso II c/c o § 1o, inciso I, ambos da Lei no 10.522/2002.

7. Não basta a União Federal reconhecer a procedência do pedido para que haja dispensa do pagamento de honorários advocatícios, também deve a matéria versar sobre tema tratado em um dos incisos do artigo 19 da Lei no 10.522/2002. Portanto, a questão posta diz respeito ao preenchimento de todas as condições legais para que haja a isenção da União ao pagamento de honorários advocatícios, conforme decidiu esta C. Turma no julgamento do Apelação Cível, 5022513-55.2018.4.03.6100.

8. Na presente ação a União não cumpriu todos os requisitos para isenção dos honorários advocatícios, uma vez que ao ser citada não reconheceu expressamente a procedência do pedido e só deixou de contestar a ação em razão de Portaria e não de Parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional como exige a lei. Além disso, a não contestação da União decorreu da inexistência de fatos que afastassem as alegações da autora. Portanto, a União não possui direito a concessão da isenção da condenação na verba honorária.

9. Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008269-87.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 22/03/2023, DJEN DATA: 29/03/2023)

Ademais, não se mostra viável a fixação de honorários por equidade, já que não se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório, nos termos do art. 85, §8 c/c o Tema 1076 do C. STJ.

Por outro lado, considerando que houve reconhecimento espontâneo da procedência do pedido da parte contrária e o réu, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4° do CPC. Nesse sentido, o seguinte precedente deste Eg. Tribunal: TRF-3 - ApCiv: 00072610320004036109, Relator.: Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/09/2024.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno e à apelação.

Por conseguinte, fixo honorários advocatícios ao advogado do agravante na metade do percentual mínimo sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 85, §§2, 3o, 5o e no art. 90, §4o, ambos do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI No 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E ART. 90, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, ao fundamento de que houve reconhecimento da procedência do pedido pela União, aplicando-se o art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A parte agravante sustenta que não houve concordância nos termos do referido dispositivo legal e que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 19, caput, da Lei no 10.522/2002, requerendo a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários sucumbenciais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19 da Lei no 10.522/2002; (ii) definir o critério de fixação de honorários advocatícios diante do reconhecimento espontâneo da procedência do pedido pelo réu.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não apresenta nulidade quando amparada em jurisprudência consolidada, sendo assegurada a revisão pelo colegiado por meio de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, caput e § 1o, da Lei no 10.522/2002 exige o enquadramento da controvérsia nas hipóteses expressamente previstas no dispositivo legal.

No caso concreto, a controvérsia não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 19, caput, da Lei no 10.522/2002, razão pela qual incide o princípio da causalidade, impondo-se a condenação em honorários sucumbenciais.

Não se mostra cabível a fixação de honorários por equidade, uma vez que não se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC e a orientação firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando o reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, os honorários devem ser fixados na metade do percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, e 90, § 4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno e apelação parcialmente providos para afastar a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e 90 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19 da Lei no 10.522/2002 exige o enquadramento da controvérsia nas hipóteses do caput do dispositivo; 2. Inaplicável o referido dispositivo, incide o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios; 3. Havendo reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4° do CPC.

Legislação relevante citada: Lei no 10.522/2002, art. 19, caput e § 1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o, 90, § 4o, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.455.358/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.387.194/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.092.403/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, p. 22/3/2024; STJ, REsp 2.023.326/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 19/8/2025; TRF3, ApCiv 5008269-87.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 22/03/2023; TRF3, ApCiv 00072610320004036109, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão